Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701707-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por LEIDIANA FREIRE DE LIMA e outro no dia 28/08/2023. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer, qual seja, desbloqueio de 3 cartões de crédito, teve início em 21/10/2021. A instituição financeira devedora comunicou o cumprimento da obrigação através da petição de ID 106613616. Ainda no dia 21, a credora reconheceu o cumprimento dessa obrigação. Sucederam então vários pedidos de descumprimento da obrigação de fazer, em razão de novo bloqueio dos cartões de crédito, até que em 07/07/2023 foi proferida decisão se reconhecendo o cumprimento da obrigação (ID 164660613 – numeração na origem). Novo pedido de retomada da marcha do cumprimento de sentença e cobrança da multa cominatória foi formulado em 19/07/2023, quando então prolatada outra decisão em 17/08/2023 (ID 168986065 – numeração na origem), reafirmando a decisão objeto do ID 164660613. Assim, o prazo para interposição do recurso teve início com a intimação da decisão objeto do ID 164660613, cuja publicação ocorreu no dia 11/07/2023 e não da decisão objeto do ID 168986065, cuja publicação ocorreu no dia 22/08/2023. Isso porque foi nessa primeira decisão que se afirmou que a obrigação de fazer estava devidamente cumprida. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 28/08/2023, portanto mais de 20 dias após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.